Tribunal: TJDFT
Processo: 0724054-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0724054-66.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAYLLA DA SILVA MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso admissível (RITR, art. 77) e tempestivo. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da Recorrente, vez que assistida pela Defensoria Pública, cuja hipossuficiência se presume, mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Logo, identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, vez que a matéria objeto do Recurso diz respeito ao direito fundamental à saúde. Int. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator